Tribunal: TCU
Processo: 004.770/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2478/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.770/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Flávio Moreira Jorge (CPF XXX.783.098-XX) ; Amanda Stefan (CPF XXX.354.438-XX) ; Cínthia Resende Dutra (CPF XXX.186.058-XX) ; Ciro Sashalmi Costa Ramos (CPF XXX.574.708-XX) ; Claudinei Zotareli (CPF XXX.574.628-XX) ; Fernando Gomes Monteiro Neto (CPF XXX.229.734-XX) ; Leonardo Pereira Santos (CPF XXX.304.276-XX) ; Paulo Roberto Lago Neiva (CPF XXX.673.575-XX) ; Roberta Akiyama Shimabuku (CPF XXX.012.718-XX) e Ronaldo Guimaraes Barros (CPF XXX.774.404-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica (vinculador) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) .. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.